Tribunal: TJDFT
Processo: 0036258-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Processo : 0036258-15.2015.8.07.0001 DECISÃO O apelado interpõe embargos de declaração[1] do despacho desta relatoria[2] que determinou a suspensão do feito até deliberação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.778.938/SP, afetado para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos (Tema 1.021). Alega o embargante que a presente demanda não se enquadra no caso definido pelo STJ, uma vez que houve contribuição para a reserva matemática perante o processo na Justiça do Trabalho. Sustenta que nas demandas em que havia deferimento de verbas remuneratórias pela Justiça Especializada, já não se incluíram na liquidação da sentença as parcelas a serem pagas a título de previdência complementar. Requer o prosseguimento do feito. Em contrarrazões, a embargada manifesta-se pelo não provimento[3], ressaltando que as contribuições realizadas na reclamação trabalhista se referem ao custeio, o qual difere consideravelmente da reserva matemática. Decido. Registro, inicialmente, o não cabimento de recurso contra despacho meramente ordinatório, como é a hipótese dos autos, consoante estabelece o art. 1.001, do CPC. Aliás, em situação similar, a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça orienta que o ato do tribunal que determina o sobrestamento dos recursos múltiplos, aguardando a fixação de tese jurídica, é irrecorrível, porquanto não ostenta propriamente caráter decisório. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL A QUO PARA REALIZAÇÃO DE JUÍZO DE CONFORMAÇÃO PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE ORIGEM. DESCUMPRIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. DETERMINAÇÃO DE NOVO RETORNO À ORIGEM PARA CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA PRIMEIRA TURMA DO STJ. ATO DE SOBRESTAMENTO DESTITUÍDO DE CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Esta Eg. Primeira Turma, ao julgar agravo interno (fls. 470/475), determinou o retorno dos presentes autos à origem a fim de que fosse realizado juízo de conformação com o rejulgamento do apelo ordinário, pelo órgão fracionário competente, à luz do que consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral reconhecida (RE 565.160/SC). 2. Negativa de seguimento de recurso extraordinário, por meio de decisão unipessoal da vice-Presidência do Tribunal de origem, com base em discrímen não realizado pela Corte Suprema no julgamento do aludido representativo da controvérsia. Error in procedendo configurado. Determinação de novo retorno do caderno processual à origem para cumprimento do anterior acórdão desta Primeira Turma. 3. Na linha da jurisprudência desta Corte, "É irrecorrível ato deste Tribunal Superior que determina o sobrestamento de recursos a fim de se aguardar a fixação de tese jurídica pelo STF, já que desprovido de caráter decisório" (AgInt nos EDcl nos EREsp 1.126.385/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 20/9/2017). No mesmo sentido, vai o seguinte julgado do STF: RE 630.719 AgR-segundo-AgR-AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 17/11/2017, DJe-270 DIVULG 27-11-2017 PUBLIC 28-11-2017. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1.603.061/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018. Negritado) No mesmo sentido, a decisão monocrática no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão deste TJDFT que determinou o sobrestamento de recurso com fulcro no art. 1.035, § 5o, do CPC, a fim de aguardar a fixação de tese jurídica pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto não ostenta caráter decisório, senão vejamos a ementa: PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1.774.262/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 12/11/2018, DJe 14/11/2018) De todo modo, foi anotado no despacho que o julgamento do apelo tem relação com a tese lançada no Tema 1.021/STJ. Por isso, a necessidade de sobrestamento do feito. Por outro lado, cabe destacar que o REsp 1.778.938/SP foi julgado em 28.10.2020, com acórdão publicado em 11.12.2020, segundo noticia a página do STJ na internet. Pelo exposto, não conheço aos declaratórios. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de dezembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18950718. [2] Id. 18480028. [3] Id. 19726002.